Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-84.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010577-84.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MARTINS DOS SANTOS GOMES - CPF: 639.263.421-53 (EMBARGANTE), GRAZIELLI BRANDAO GOMES - CPF: 735.511.551-00 (ADVOGADO), TASSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - CPF: 709.266.461-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA - CNPJ: 00.554.077/0001-03 (EMBARGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010577-84.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

EMBARGANTE: ALESSANDRA MARTINS DOS SANTOS GOMES

E
MBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS
– IMPROCEDÊNCIA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

2- Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALESSANDRA MARTINS DOS SANTOS GOMES
opõe recurso de embargos de declaração (ID 263832777), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 252160653, proferido no recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante para manter a sentença que
“julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em desfavor da requerida, para condenar a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas em 05/08/2017, 05/09/2017, 05/10/2017, 05/11/2017, 05/12/2017, 05/01/2018, 05/02/2018, 05/03/2018 e 05/04/2018, bem como as vincendas, corrigidas pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela e ainda multa de 2% (dois por cento).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.”

Alega que que o v. acórdão não se manifestou sobre a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, conforme alegado na inicial.

Sustenta que o embargado deveria ter juntado nos autos as atas de assembleia onde restaram votadas e aprovadas as taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias, fundo de reserva etc, limitando-se a juntar memória de cálculos.

Salienta que o acórdão deixou de analisar o fato de que não houve comprovação da origem das cobranças condominiais.

Aduz que a ocorrência de contradição quando o acordão afirma que a ausência das atas e balancetes condominiais não inviabiliza a cobrança, por serem "documentos meramente complementares", sendo que tal conclusão contraria o disposto no art. 330, I, § 1º, III, do CPC/15, que exige que os documentos essenciais sejam juntados à inicial, especialmente quando são indispensáveis à demonstração do direito do autor.

Sob tais argumentos, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 266182751), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão e contradição do acórdão referente à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre os documentos essenciais para a propositura da ação de cobrança, sem razão a parte embargante, eis que o julgado se manifestou sobre todos os pontos alegados. Vejamos:

"Extrai-se dos autos que o autor, CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA, ajuizou a Ação de Cobrança nº 1010577-84.2018.8.11.0041 em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A., aduzindo que a requerida é proprietária do apartamento n. 202, que compõe o referido Condomínio autor e, na qualidade de condômina, não vem cumprindo as obrigações, deixando de efetuar o pagamento das taxas condominiais vencidas em 05/08/2017, 05/09/2017, 05/10/2017, 05/11/2017, 05/12/2017, 05/01/2018, 05/02/2018, 05/03/2018 e 05/04/2018, totalizando o valor de R$ 12.649,54, conforme planilha de ID 241382655.

Narrou que no período mencionado, as despesas comuns do condomínio foram aprovadas em assembleia geral dos condôminos, inclusive quanto ao rateio entre todos eles, resultando-se na fixação do valor mensal das taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias.

Alegou que as resoluções tomadas em Assembleia Geral, obrigam a todos os condôminos ao pagamento e várias tentativas ocorreram para uma composição amigável, porém, sem êxito. Portanto, esgotados todos os meios amigáveis possíveis para o recebimento do débito, ajuizou a presente ação.

Na contestação, o requerido alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de que em 26/09/2009, o imóvel foi levado à leilão e foi arrematado pela Sra. Alessandra Martins dos Santos Gomes, conforme Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel e a Escritura de Venda e Compra (ID’s 241382674 e 241382675). Ao final, requereu o acolhimento da preliminar arguida, julgando-se extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPCP/15, pois o Banco/requerido não é proprietário do imóvel objeto da ação, condenando o autor no ônus de sucumbência.

As partes se manifestaram e postularam pela substituição do Banco Santander (Brasil) S.A. do polo passivo, para constar a atual proprietária do imóvel, Sra. Alessandra Martins dos Santos Gomes, sendo tal pedido deferido pela magistrada. No ID 241382716, a requerida Alessandra Martins dos Santos Gomes, apresentou contestação e arguiu a preliminar de inépcia da inicial, ausência de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do processo. No mérito, alegou a ausência de comprovação da origem de tais valores e autorização expressa e com justificativa real para tal montante mensal.

Ao proferir sentença, a magistrada Dra. Sinii S.B. Sabioa Ribeiro julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, a parte requerida recorre.

Pois bem.

In casu, verifica-se dos autos que restou demonstrado que a parte requerida deixou de efetuar o pagamento das taxas condominiais, conforme planilha, ata de convocação e assembleia geral ordinária, lista de presença, convenção condominial, planilha de cálculo e boletos de cobrança (ID’s 241382653 a 241382655).

Com efeito, em ações de cobrança de taxas condominiais é pacífico o entendimento no sentido de que se presume a veracidade dos valores apresentados no boleto de pagamento, considerando que as despesas são rateadas mensalmente em conformidade com a convenção do condomínio e aprovadas em assembleia, não se tratando, portanto, de valores apurados unilateralmente.

Assim, mostra-se desnecessária a apresentação de balancetes, orçamentos e critérios de rateio nos autos do processo, os quais ficam à disposição do condômino, inclusive da apelante, a quem cabe impugnar e provar especificamente o que entende indevido, não se admitindo, para tanto, meras alegações genéricas de ausência dos demonstrativos mensais para se eximir da obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. AGRAVO RETIDO: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM O VALOR PLEITEADO PELO CONDOMÍNIO. INSURGÊNCIA DA RÉ. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS PELO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL AOS CONDÔMINOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO 01 (AUTOR): PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL À COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CINCO ANOS. CIÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, I DO CC/02. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO PARA ATRIBUIR MAIOR ÔNUS À PARTE REQUERIDA. APELAÇÃO 02 (RÉ): QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 01 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 02 PREJUDICADA. (TJ/PR - 8ª C.Cível - AC - 1335658-2 - Curitiba - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - Unânime - J. 28/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – EMPRESA DE COBRANÇA PRESTA SERVIÇOS PARA O CONDOMÍNIO, ADIANTANDO O PAGAMENTO DAS TAXAS DOS CONDÔMINOS EM ATRASO PARA POSTERIORMENTE COBRAR DOS EVENTUAIS DEVEDORES - CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO OCORREU - INADIMPLÊNCIA DA APELANTE COMPROVADA - REGULAR JUNTADA DE BOLETOS COM VALORES DISCRIMINADOS - MULTA DE 2% E JUROS DE MORA 4 DE 1% AO MÊS SÃO VERBAS DEVIDAS, PORQUE PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI DO CONDOMÍNIO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PLANILHA COM RATEIO DE DESPESAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DADOS FORNECIDOS PELO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO (TJ/PR - 9ª C.Cível - AC - 925031-9 - Curitiba - Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - - J. 27/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIAS. VALORES DEVIDOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. I – NÃO SE HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, QUANDO AS QUESTÕES POSTAS À APRECIAÇÃO RESUMEM- SE À MATÉRIA DE DIREITO, CONQUANTO OS FATOS ENCONTRAM-SE, SUFICIENTEMENTE, DEMONSTRADOS, SENDO DESNECESSÁRIA QUALQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. II - A NULIDADE SÓ ALCANÇA DECISÕES AUSENTES DE MOTIVAÇÃO, NÃO AQUELAS COM FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA OU SUCINTA. III - NAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, BASTA A INICIAL ESTAR INSTRUÍDA COM OS BOLETOS DE COBRANÇA E/OU DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E/OU PLANILHA DE DÉBITO, COM A DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ALI LANÇADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE BALANCETES, ORÇAMENTOS E CRITÉRIOS DE RATEIO, OS QUAIS, DIGA-SE, SÃO APURADOS DE ACORDO COM PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA PRÓPRIA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, CONTRA A QUAL, A PROPÓSITO, NÃO HÁ NOTÍCIAS DE INSURGÊNCIA DA RÉ. IV - RECURSO DE (TJ/PR - 9ª C.Cível - AC - 782169-0 - Curitiba - Rel.: Antonio Ivair Reinaldin - Unânime - - J. 11.08.2015).

Assim, não há falar na necessidade de juntada dos balancetes mensais, como pretende a apelante.

Logo, mantém-se a sentença que determinou o pagamento das taxas condominiais vencidas em 05/08/2017, 05/09/2017, 05/10/2017, 05/11/2017, 05/12/2017, 05/01/2018, 05/02/2018, 05/03/2018 e 05/04/2018, bem como as taxas vincendas, nos termos do artigo 323 do CPC/15.

Sobre esse dispositivo Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu. (in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p.547).

Logo, as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pela requerida, ora apelante, serem incluídas no cálculo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) destaquei

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% -MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3- Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re.

4- À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

5- Pautado nessa discricionariedade regrada, verifica-se que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) está em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à natureza da demanda e os trabalhos desenvolvidos pelo advogado que merece ser recompensado com dignidade em relação aos seus serviços prestados, embora a singeleza da causa. (N.U 0013133-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC”. (N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (g.n.)

Assim, devem ser incluídas na condenação as taxas vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento e enquanto perdurar a obrigação.

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, mantém-se a sentença que determinou a atualização, pelo índice do INPC, e incidência de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), a partir da data dos respectivos vencimentos, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.- (ID 252160653)

Assim, não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025